Tribunal: STF
Processo: HC 85290
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DA SENTENÇA NA PENDÊNCIA
DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO: LEGALIDADE.
1.      Prescrição da
pretensão punitiva. Omissão, no cálculo feito pelo impetrante, da
data em que proferida a sentença condenatória, a qual, se
considerada, lança a consumação da causa extintiva da punibilidade
para o ano de 2008.
2.      A execução da sentença na pendência de
recurso sem efeito suspensivo é legal. Ademais, há informação do
trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
        Ordem denegada.